Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722019-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMARATY IMOVEIS LTDA AGRAVADO: EDITORA CONSULEX LTDA DECISÃO ITAMARATY IMÓVEIS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 188995990, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 194146588, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra EDITORA CONSULEX LTDA., nos seguintes termos: “- HISTÓRICO PROCESSUAL Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Itamaraty Imóveis Ltda. em face de Editora Consulex Ltda.. A exequente penhorou a fração ideal da executada (1/3) sobre imóvel rural (ID 182683213), do qual são coproprietários o Centro Técnico de Administração Ltda. e o CAT - Centro de Assessoria Trabalhista Ltda. O imóvel foi avaliado pelo preço de R$ 9.600.000,00 (ID 106987980 - Pág. 7), avaliação que foi homologada por meio da decisão de ID 110606443. O imóvel foi alienado por iniciativa particular aos adquirentes Tarcísio Braz Virgínio e Roberta Aléssio Braz pelo preço de R$ 7.680.000,00 (ID 176123494), que corresponde a 80% do valor de avaliação, em consonância com o que foi estipulado na decisão de ID 137460287. Na decisão de ID 174678394, em razão dos fatos ali relatados, que resultaram na imposição de multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça, deferiu-se a destituição da executada como fiel depositária do imóvel e a nomeação sucessivamente do arrendatário, da exequente ou de um dos adquirentes, expedindo-se, para tanto, carta precatória de imissão de posse. A executada opôs o agravo de instrumento no 0751511-24.2023.8.07.0000 em face da decisão de ID 174678394, objetivando o afastamento da multa ali aplicada e que fosse determinada a reavaliação do imóvel, com a anulação de todos os atos processuais subsequentes à primeira avaliação. Requereu a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e o cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela segunda instância (ID 180980884). Em consulta ao andamento processual, verifica-se que o recurso aguarda julgamento. Na decisão de ID 179831272, diante dos elementos probatórios carreados aos autos pelos adquirentes no ID 179550363, pelos quais foi demonstrado que a executada, na pendência do cumprimento da carta precatória de imissão de posse, promoveu novas depredações de prédios rústicos existentes no imóvel rural para a retirada de materiais de construção e acabamento como portas, balcões, grades, louças de banheiro, grades, telas e arames, deferiu-se tutela cautelar para determinar que ela se abstivesse de realizar novas remoções de bens, obras de qualquer natureza, desmontagem de instalações, demolições e quaisquer outras inovações no imóvel rural expropriado. Naquela decisão, ao analisar-se o pedido dos adquirentes para que a executada fosse compelida a restituir as estruturas semi-fixas removidas do imóvel e a indenizar os danos ocasionados com as depredações, ficou definido que este cumprimento de sentença não consiste em via adequada para se buscar a responsabilização civil da executada pelos mencionados fatos, o que deverá ser pleiteado em ação própria, propiciando o contraditório e ampla dilação probatória. A exequente juntou no ID 182029695 planilha atualizada do valor do débito, sem a inclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Justificou na petição de ID 182024891 que o montante referente à multa não foi incluído por estar pendente o julgamento do agravo de instrumento no 0751511-24.2023.8.07.0000. Requereu o levantamento de R$ 2.503.753,95, argumentando que a execução recai sobre a fração ideal imóvel que era de titularidade da executada, ou seja, 1/3, a qual deve ser apurada sobre o preço da alienação. A carta precatória de imissão de posse foi cumprida, passando o primeiro adquirente a ser o fiel depositário do imóvel (ID 182319876 - Pág. 75). A executada manifestou-se na petição de ID 184284084 sobre as alegações feitas pelos adquirentes do imóvel na petição de ID 179550363 e sobre o teor da decisão de ID 179831272. Negou ter realizado depredação e a remoção indevida de bens. Afirma que teria sido autorizada na decisão de ID 179831272 a retirar do imóvel rural todos os bens e objetos de decoração que não foram considerados na avaliação. Alega que a partir da decisão de ID 179831272 foi impedida de continuar a remoção de seus bens. Apresentou lista "não exaustiva" de seus bens que ainda estariam no imóvel. Requereu a nomeação do primeiro adquirente como fiel depositário dos bens deixados no imóvel, a concessão do prazo de 15 dias para o arrolamento dos bens, a designação de audiência de instrução para oitiva de Hélio Paz da Costa, que era o comodatário do imóvel. Após a comprovação do registro da carta de alienação à margem da matrícula do imóvel (ID 183333593), a posse do primeiro adquirente foi convolada em definitiva (ID 183333593). A comissão devida pela alienação foi transferida ao corretor de imóveis, conforme ID ́s 187588590 e 187589420. Na decisão de ID 183333593 foi definida a ordem de prelação entre as penhoras que foram registradas à margem da matrícula do imóvel. Ressaltou-se que, considerando que a 9a Vara Cível de Brasília comunicou que a penhora registrada no R.7 já tinha sido desconstituída (ID 178762326), restaram somente a penhora efetuada pela exequente, que foi registrada no R.2, e a que foi realizada por Juliano Neiva Zakarewicz no âmbito da ação de execução no 2015.01.1.022512-9 (autos eletrônicos no 0006414-20.2015.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, registrada no R.3, que também teve por objeto a fração ideal da executada. Considerando que ambos os créditos são quirografários, pelo critério de anterioridade ficou definida a preferência de pagamento à exequente. Ademais, tendo em vista que as penhoras anotadas no rosto dos autos não recaem sobre o crédito da exequente, foi definido que a ordem de preferência dessas constrições seria realizado posteriormente. Constam anotadas no rosto dos autos as penhoras elencadas a seguir, em ordem de anterioridade, provenientes: - da execução trabalhista no 0002073-81.2013.5.10.0002, da 2a Vara do Trabalho de Brasília, de interesse de Marcos Antonio Pereira e Reginalva Silva e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 88331045); - da execução trabalhista no 0000835-77.2016.5.10.0016, da 16a Vara do Trabalho de Brasília, cujo interessado é Assuel Guedes Carvalho e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 164783100); - da execução trabalhista no 0000416-59.2017.5.10.0004, da 4a Vara do Trabalho de Brasília, cujo interessado é Geraldo Aguimar da Silva e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 165702952); - da execução trabalhista no 0000894-71.2016.5.10.0014, da 14a Vara do Trabalho de Brasília, cuja interessada é Andrea da Silva Fiuza Pina e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 166884280); - da execução trabalhista no 0000477-18.2016.5.10.0015, da 15a Vara do Trabalho de Brasília, cuja interessada é Letícia Pereira de Almeida e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 170980793); - da execução trabalhista no 0000064-47.2016.5.10.0001, da 1a Vara do Trabalho de Brasília, cujo interessado é João Batista Floriano Firmino e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 172764911); - da ação de execução no 0006414-20.2015.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, cujo credor é Juliano Neiva Zakarewicz e que foi realizada em face da executada (ID 172764919); - da execução trabalhista no 0000498-45.2017.5.10.0019, da 19a Vara do Trabalho de Brasília, cujo credor é Antonio Fernando Megale Lopes e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 186354073). A advogada Cláudia Pignata Alves Tertuliano, sem juntar procuração nos autos, peticionou no ID 185240284, em nome de Reginalva Silva Correia, credora na execução trabalhista no 0002073-81.2013.5.10.0002, da 2a Vara do Trabalho de Brasília, da qual proveio uma das penhoras anotadas no rosto destes autos. Afirma que o crédito relativo àquela demanda se sobrepõe ao de Juliano Neiva Zakarewicz, credor que efetuou a segunda penhora registrada à margem da matrícula do imóvel. Para tanto, justifica que Juliano é um dos devedores solidários de Reginalva naquela execução trabalhista, cujo crédito é preferencial. Ao ser concedido na decisão de ID 183333593 o prazo de 5 dias para a executada apresentar a relação de seus bens móveis que alega ter deixado no imóvel, a executada peticionou no último dia do prazo requerendo a dilação do prazo por mais quinze dias. A exequente manifestou-se na petição de ID 186685129 sobre os fatos alegados pela executada no ID 184284084. Posteriormente, peticionou no ID 186842063 requerendo a transferência de R$ 2.503.753,95 em seu favor, ressaltando que a executada, devidamente intimada, não se manifestou sobre a planilha de valor do débito juntada no ID 182029695, razão pela qual teria havido preclusão consumativa quanto à impugnação dos cálculos. Os adquirentes manifestaram-se, por meio da petição de ID 186684887, sobre as alegações feitas pela executada no ID 184284084. Em suma, negam a existência de bens remanescentes a serem retirados pela executada, excetuados alguns mobiliários em péssimo estado de conservação que teriam sido abandonados no imóvel. Relatam que Hélio Paz da Costa (ex-comodatário) informou que estaria de posse da "pia batismal, altar e dos bens móveis do restaurante próximo a represa", os quais ele retirou do imóvel mediante autorização dos herdeiros dos sócios da executada. Pedem seja indeferido o pedido de dilação de prazo por 15 dias para a executada apresentar a relação de bens, uma vez que na decisão de ID 183333593, ao analisar-se o pedido de concessão de prazo para apresentação da relação de bens, este Juízo deferiu somente 5 dias, além de que, em 13/07/23, a executada já teria informado que iria retirar todos os seus bens e desocupar o imóvel no prazo de 30 dias. Geraldo Aguimar da Silva, credor interessado na penhora anotada no rosto destes autos proveniente da execução trabalhista no 0000416-59.2017.5.10.0004, da 4a Vara do Trabalho de Brasília, peticionou no ID 189721818 requerendo seja transferido para conta vinculada àquele processo a quantia de R$ 493.995,32. Argumenta que constava à margem da matrícula do imóvel expropriado averbação de indisponibilidade determinada por aquele Juízo. [...] - DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE AS PENHORAS Por ocasião da arrematação, constavam três penhoras registradas à margem da matrícula, provenientes dos processos relacionados a seguir, em ordem de anterioridade: - 0016848-68.2015.8.07.0001 (presentes autos); - 0006414-20.2015.8.07.0001 (autos físicos no 2015.01.1.022512-9); - 0703156-87.2017.8.07.0001. A 9a Vara Cível de Brasília comunicou que o processo autuado sob o no 0703156-87.2017.8.07.0001 foi extinto pelo pagamento, desconstituindo-se a respectiva penhora. Constam, ainda, oito penhoras anotadas no rosto dos autos, provenientes dos processos relacionados a seguir, em ordem de anterioridade: - 0002073-81.2013.5.10.0002; - 0000835-77.2016.5.10.0016; - 0000416-59.2017.5.10.0004; - 0000894-71.2016.5.10.0014; - 0000477-18.2016.5.10.0015; - 0000064-47.2016.5.10.0001; - 0006414-20.2015.8.07.0001; - 0000498-45.2017.5.10.0019. Havendo pluralidade de penhoras, a ordem de pagamento é estabelecida pelo critério da anterioridade, exceto em relação às relativas a créditos privilegiados, as quais possuem prioridade de pagamento, em observância ao disposto no art. 908 do Código de Processo Civil. No caso concreto, sete das penhoras acima relacionadas se referem a créditos trabalhistas, os quais ostentam natureza privilegiada e, juntamente com os decorrentes de acidente de trabalho, possuem preferência de pagamento em relação a qualquer outro, inclusive, o crédito tributário, conforme estabelecido pelo art. 186 do Código Tributário Nacional. As demais penhoras se referem a créditos quirografários. Apesar de ter constado na decisão de ID 183333593 que as penhoras anotadas no rosto dos autos recaem somente sobre eventuais valores que viessem a caber à executada, tal premissa não não corresponde à realidade dos autos. Afere-se que as penhoras anotadas no rosto destes autos, provenientes da Justiça do Trabalho, foram realizadas para garantir o pagamento dos débitos da executada e das coproprietárias do imóvel no âmbito das respectivas execuções trabalhistas. Tais constrições, levando-se em consideração o privilégio do crédito trabalhista, recaem sobre o produto da alienação do imóvel e sobrepõem-se às penhoras realizadas sobre o próprio imóvel para a garantia do pagamento de créditos quirografários. Nesse sentido, inclusive, a 1a Vara do Trabalho de Brasília solicitou no ID 172476902 a reserva de crédito da alienação do imóvel para o pagamento de crédito garantido pela penhora anotada no rosto dos autos proveniente da execução trabalhista no 0000064-47.2016.5.10.0001. Trata-se de entendimento jurisprudencial já consolidado. Sobre o tema, confira-se a seguinte ementa extraída de julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em que se reconheceu ao credor de penhora anotada no rosto dos autos de execução fiscal a preferência de pagamento em relação ao crédito tributário: [...] As penhoras provenientes das execuções trabalhistas foram efetuadas em face da executada e das coproprietárias do imóvel (Centro Técnico de Administração Ltda. e o CAT - Centro de Assessoria Trabalhista Ltda.). As demais penhoras foram efetuadas somente em face da executada. Assim, em observância ao privilégio do crédito trabalhista, possuem preferência de pagamento os débitos referentes às penhoras anotadas no rostos dos autos advindas das execuções trabalhistas, nas quais a executada e as coproprietárias são devedoras solidárias, em ordem de anterioridade. Na sequência, possuem preferência, em ordem de anterioridade, as penhoras que recaíram sobre o imóvel e, por fim, a penhora anotada no rosto dos autos que se refere à crédito quirografário. Face o exposto, a ordem de prelação entre as penhoras fica definida na forma a seguir: - 1a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da execução trabalhista no 0002073-81.2013.5.10.0002, da 2a Vara do Trabalho de Brasília, de interesse de Marcos Antonio Pereira e Reginalva Silva e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 88331045); - 2a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da execução trabalhista no 0000835-77.2016.5.10.0016, da 16a Vara do Trabalho de Brasília, cujo interessado é Assuel Guedes Carvalho e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 164783100); - 3a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da execução trabalhista no 0000416-59.2017.5.10.0004, da 4a Vara do Trabalho de Brasília, cujo interessado é Geraldo Aguimar da Silva e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 165702952); - 4a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da execução trabalhista no 0000894-71.2016.5.10.0014, da 14a Vara do Trabalho de Brasília, cuja interessada é Andrea da Silva Fiuza Pina e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 166884280); - 5a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da execução trabalhista no 0000477-18.2016.5.10.0015, da 15a Vara do Trabalho de Brasília, cuja interessada é Letícia Pereira de Almeida e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 170980793); - 6a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da execução trabalhista no 0000064-47.2016.5.10.0001, da 1a Vara do Trabalho de Brasília, cujo interessado é João Batista Floriano Firmino e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 172764911); - 7a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da execução trabalhista no 0000498-45.2017.5.10.0019, da 19a Vara do Trabalho de Brasília, cujo credor é Antonio Fernando Megale Lopes e que foi realizada em face da executada e das coproprietárias do imóvel (ID 186354073). - 8a posição: a penhora registrada à margem da matrícula do imóvel, proveniente deste cumprimento de sentença, para satisfação do valor devido pela executada à exequente; - 9a posição: a penhora registrada à margem da matrícula do imóvel, proveniente da ação de execução no 0006414-20.2015.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, para satisfação do valor devido pela executada à Juliano Neiva Zakarewicz; 10a posição: a penhora anotada no rosto dos autos, proveniente da ação de execução no 0006414-20.2015.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, cujo credor é Juliano Neiva Zakarewicz e que foi realizada em face da executada (ID 172764919). Envie-se cópia desta decisão para todos os Juízos que determinaram as penhoras acima relacionadas, inclusive, para ciência aos respectivos credores, os quais deverão apresentar eventual impugnação à ordem de preferência de penhoras definida nesta decisão, no prazo de 5 dias, à exceção dos credores habilitados nestes autos, os quais ficam intimados com a publicação desta decisão. Oficie-se, ainda, à 2a Vara do Trabalho de Brasília solicitando que se informe o valor atualizado a ser transferido àquele Juízo em observância à penhora anotada no rosto destes autos proveniente da execução trabalhista no 0002073-81.2013.5.10.0002, pois a primeira na ordem de pagamento. Após o pagamento dos débitos referentes às execuções trabalhistas, cujas penhoras foram realizadas em face da executada e das coproprietárias, caso remanesça valor deverá ser efetuada a reserva do correspondente às quota-partes das coproprietárias sobre o produto da alienação e com a quantia que sobejar realizar-se os pagamentos referentes às penhoras subsequentes, cuja devedora é somente a executada. Atribuo a esta decisão força de ofício, bastando o seu encaminhamento via email institucional. [...].” “[...] 3. A exequente opôs embargos de declaração (ID 192853013) para sanar contradição e obscuridade que alega existir na decisão de ID 188995990. Conheço dos embargos por serem tempestivos e estarem adequadamente articulados. A embargante alega que "a contradição consiste no fato da decisão reconhecer que as empresas coproprietárias são responsáveis solidárias pelos débitos trabalhistas, o valor do resultado de 2/3 da alienação ser significativamente superior às penhoras e, mesmo assim, suspender a execução em relação à exequente por inexistência de bens passíveis de penhora". Inexiste a contradição apontada. A suspensão processual foi decretada, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista que o montante obtido com a alienação do imóvel não é suficiente para a satisfação da obrigação devida à exequente e não foram localizados outros bens passíveis de penhora. Apesar da irresignação da exequente, é inconteste que o produto da alienação é insuficiente para pagar a integralidade da dívida ora em execução, independentemente da existência das penhoras no rosto dos autos e de qualquer discussão sobre quem seria o responsável por arcar com os respectivos débitos. Atente-se que o imóvel foi avaliado em R$ 9.600.000,00 e alienado por R$ 7.680.000,00. Ocorre que há a cota-parte das coproprietárias que não figuram como executadas nestes autos e há, ainda, diversas penhoras, além do débito em execução, no valor de R$ 2.503.753,95. Assim, o valor disponível para o pagamento à exequente (R$ 1.280.000,00) seria insuficiente para satisfazer a obrigação ora em execução, o que respalda a questionada suspensão processual, uma vez que não foram localizados outros bens passíveis de penhora. A embargante alega que a decisão embargada "está eivada de obscuridade por não deixar claro o critério e de qual das três coproprietárias irá satisfazer as penhoras trabalhistas, a despeito de todas elas serem responsáveis solidárias e haver alertas nesse sentido dos juízos trabalhistas". Inexiste a alegada obscuridade. Vale reforçar que em consonância com o que já foi explanado acima e na decisão embargada, tanto a executada quanto o Centro Técnico de Administração Ltda. e o CAT - Centro de Assessoria Trabalhista Ltda. eram coproprietários do imóvel alienado, cada qual possuindo a fração ideal de 1/3 do bem. Considerando que todas as três proprietárias do imóvel são devedoras solidárias nas execuções trabalhistas cujos créditos foram reconhecidos como preferenciais ao da exequente, estipulou-se na decisão embargada que a integralidade do produto da alienação deveria ser destinado para o pagamento dos débitos referentes àquelas constrições e somente na hipótese de remanescer algum valor, sobre este deveria ser reservado o equivalente às frações ideais das coproprietárias alheias a este cumprimento de sentença. Obviamente, para apurar-se o equivalente às frações ideais das coproprietárias alheias a este cumprimento de sentença deve ser deduzido proporcionalmente o montante despendido por elas para a quitação dos débitos trabalhistas. Caso contrário, elas não estariam concorrendo para o pagamento dos referidos débitos. Exemplificando: - supondo que os débitos referentes às execuções trabalhistas totalizassem R$ 2.294.503,34, conforme estimado pela exequente na petição de ID 192853013, o valor auferido com alienação do imóvel, ou seja, R$ 7.680.000,00, seria destinado ao pagamento daquele montante; - do valor remanescente, ou seja, R$ 5.385.496,66 (R$ 7.680.000,00 - R$ 2.294.503,34), deve ser reservado às coproprietárias alheias a este cumprimento de sentença o equivalente às suas frações ideais de 1/3 do imóvel, apurado sobre o valor de avaliação; assim, tendo em vista que o imóvel foi avaliado em R$ 9.600.000,00, caberia a cada uma a importância de R$ 3.200.000,00, deduzido proporcionalmente o valor utilizado para o pagamento dos débitos trabalhistas comuns, ou seja, R$ 764.834,44 (R$ 2.294.503,34/ 3), apurando-se, assim, a quantia de R$ 2.435.165,56; - somando-se o equivalente às duas frações ideais, o montante reservado às coproprietárias alheias ao cumprimento de sentença seria de R$ 4.870.331,12 (R$ 2.435,165,56 x 2); - assim, hipoteticamente, remanesceria para a satisfação da obrigação ora em execução a importância de R$ 515.165,54. Vale ressaltar que somente se cogita em remanescer algum valor que reverterá em proveito à exequente devido ao fato de ter sido estipulado neste cumprimento de sentença que o preço mínimo da avaliação seria de 80% do valor de avaliação, nos termos da decisão de ID 133183163. Caso viesse a ser deferido o pedido da exequente para que o preço mínimo fosse reduzido para 50% do valor de avaliação, certamente a alienação do imóvel não lhe proporcionaria qualquer resultado útil, diante das inúmeras penhoras preferenciais e da necessidade de reserva de valores às coproprietárias alheias a esta execução. O fato de a embargante entender que os débitos trabalhistas devem ser pagos somente com a utilização do equivalente às frações ideais das coproprietárias alheias ao cumprimento de sentença não configura obscuridade e sim divergência de posicionamento jurídico sobre a questão. Ocorre que para obter a reforma da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento cabe à embargante valer-se do meio processual adequado, uma vez que os embargos de declaração se destinam especificamente à correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. [...].” Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores no cumprimento de sentença originário e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada “[...] de modo a manter incólume os termos da decisão de ID 183333593 dos autos originários” (id. 59687629, pág. 25). Preparo (ids. 59735723 e 59735724). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-exequente alega que, após a alienação do imóvel penhorado pelo valor de R$ 7.680.000,00, do qual eram coproprietárias a agravada-executada, o Centro Técnico de Administração Ltda. e o CAT - Centro de Assessoria Trabalhista Ltda., houve modificação da ordem de pagamento pelo Juízo a quo sem recurso próprio das partes – preclusão pro judicato. Afirma, ainda, que as coproprietárias do imóvel alienado são solidariamente responsáveis pelos débitos trabalhistas, portanto a manutenção da ordem de pagamento anteriormente definida não gera prejuízo às penhoras no rosto dos autos deferidas aos credores trabalhistas. Diante da complexidade da matéria, que requer a análise das penhoras no rosto dos autos e da responsabilidade solidária das coproprietárias do imóvel alienado, é prudente suspender a tramitação do cumprimento de sentença originário até o exame da controvérsia pelo Tribunal, notadamente quanto à forma de pagamento dos débitos e à apuração do saldo remanescente a ser destinada à agravante-exequente. Ademais, o risco de dano está configurado, ante a possibilidade de levantamento de valores pelos credores indicados na r. decisão agravada. Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora